Tribunal: STF
Processo: ARE 1466722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Nai Campinas Participações S/A interpõe recurso extraordinário com agravo, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da 14ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA IPTU Decretos de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 Pretensão ao afastamento do imposto durante o período de fechamento, bem como das sanções decorrentes do inadimplemento involuntário Ocorrência do fato gerador Ausência de lei específica do ente tributante Princípio da indisponibilidade dos bens públicos Prevalência da tripartição de poderes (CF, art. 2º) Precedentes desta Corte e do STF Ordem denegada Recurso desprovido.”.



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação aos artigos 1º, 3º, 5º, 6º, 170 e 174, todos da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo negou provimento à apelação nos seguintes termos (e-Doc. 18, fls. 3 a 6):



    “Apesar de notórios os efeitos decorrentes da restrição imposta à circulação de pessoas, como forma de minimizar a propagação do COVID-19, acarretando redução do faturamento e até mesmo o fechamento de empresas, os argumentos trazidos pela impetrante são insuficientes para embasar a concessão da medida, por falta de ato normativo que dispense ou prorrogue o prazo para recolhimento, conceda moratória ou suspenda a exigibilidade da obrigação tributária, descabendo ao Judiciário atuar como legislador, no caso, ante os expressos termos do artigo 2º, da Constituição Federal, que consagra a tripartição de poderes, como já decidiu este Tribunal: 



    Agravo de instrumento tirado dos autos de ação declaratória voltada a obter a readequação do valor do IPTU incidente sobre shopping center. Causa de pedir relacionada aos impactos que a pandemia do coronavírus causaram no auferimento das receitas da autora e, consequentemente, na sua capacidade para pagamento do tributo mencionado. Liminar indeferida. Manutenção de rigor. Não se vislumbra a presença dos requisitos que ensejam o deferimento da tutela pretendida, consistente na autorização judicial para readequação do valor da exação territorial. De início, apesar de se reconhecer o estado calamitoso causado pela Covid19, o atendimento da pretensão da agravante a colocaria numa situação privilegiada entre os demais contribuintes, vez que a pandemia não a afeta em caráter exclusivo, sendo de caráter mundial. Não fosse apenas por isso, é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir nas políticas públicas, notadamente na arrecadação tributária, sob pena de atuar como legislador positivo. Em segundo, pois o atendimento do pleito em análise causaria sérios impactos financeiros para a Municipalidade, que depende da arrecadação tributária para atendimento das necessidades públicas, inclusive para combater a própria pandemia. A fim de respaldar o entendimento aqui esposado, mister citar-se o precedente do Órgão Especial deste Tribunal, da lavra de seu desembargador Presidente, proferido em caso análogo (autos nº 2066138-17.2020.8.26.0000), no qual foi reconhecido que o atendimento do pleito em apreço violaria a competência do Poder Executivo e ainda criaria embaraços e dificuldades para o adequado exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades legalmente constituídas, comprometendo a condução coordenada e sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela COVID-19. No mesmo sentido já se pronunciou o STF, nos autos da medida cautelar na suspensão de segurança nº 5.373/SE, asseverando que em função da gravidade do momento, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não privilegiando determinado segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe combater os nefastos efeitos decorrentes da pandemia. Nega-se provimento ao recurso (TJSP; Agravo de Instrumento 2121590-12.2020.8.26.0000; Relator (a): Beatriz Braga; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de São Bernardo do Campo - 2ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/06/2021; Data de Registro: 11/06/2021).



    (...)



    A propósito, recentemente o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Federal, Ministro DIAS TOFFOLI, proferiu a seguinte decisão em Extensão na Suspensão de Segurança nº 5.374: 



    “não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas. 



    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 



    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de São Paulo, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento estatal, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas do município.”



    De fato, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Suprema.



    Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1.351.072 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 08-02-2022, Dje 10/2/2022)



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MORATÓRIA. PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO PRAZO DE VENCIMENTO DE TRIBUTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. MEDIDA SUJEITA À DISCRICIONARIEDADE DOS PODERES EXECUTIVO OU LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELA VIA JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. A moratória é hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e sua concessão está sujeita à discricionariedade dos Poderes Executivo ou Legislativo, poderes com representatividade popular e com legitimidade para realizar as escolhas adequadas diante da conjuntura excepcional causada pela pandemia do novo coronavírus. 2. Não obstante as dificuldades econômicas por que passam diversos segmentos empresariais, a concessão de eventual moratória que amplie o prazo de pagamento do tributo é uma opção política, a qual deve ajustar-se às balizas fixadas pelos poderes eleitos, não cabendo tal iniciativa ao órgão judicante. 3. A intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade de uma escolha política deve cingir-se ao exame de legalidade e constitucionalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes, tendo em vista que não cabe ao juiz agir como legislador positivo. Precedente. 4. O Supremo Tribunal Federal já afastou a possibilidade de concessão de moratória pela via judicial. Precedentes. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.307.729 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03-05-2021, Dje 7/5/2021)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Sem majoração dos honorários de sucumbência (Súmula nº 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente